Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700065-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONY BRANDAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAONY BRANDAO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0706144-30.2021.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que determinou o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do agravante pelo prazo de 30 dias. A parte agravante narra que é inadmissível a penhora do salário ou de proventos e que é servidor público federal, lotado no STF, cujo valor bloqueado por meio do SISBAJUD incidiu sobre valores oriundos de sua remuneração. Requer a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão da penhora efetuada e o imediato desbloqueio e desconstituição da penhora. Ainda, requer a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, notadamente dos atos expropriatórios decorrentes do Proc. 0706144- 30.2021.8.07.0005, até ulterior decisão a ser proferida no processo de conhecimento no 0700979- 65.2022.8.07.0005, ambos em curso perante a Vara do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina – DF. No mérito, a nulidade da penhora efetuada com a consequente devolução dos valores retidos. É o relatório. Vejamos a decisão recorrida: DECISÃO “Defiro o pedido formulado pela parte exequente, com fundamento no artigo 854, do Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor pelo prazo de 30 dias, conforme requisição anexa. Realizado nesta data o bloqueio, aguarde-se até o dia 09.02.2022. Após, voltem conclusos. Intimem-se.” Fernanda Dias Xavier Juíza de Direito Portanto, vê-se que a decisão trata do deferimento do pedido formulado pela parte exequente para determinar bloqueio de valores encontrados em depósito em conta bancária ou fundo de investimento de titularidade do devedor pelo prazo de 30 dias. Sendo assim, qualquer pedido efetuado em sede de agravo de instrumento em face desta decisão que não trate desta temática não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Assim, o pedido “I, b”, de que seja determinada a suspensão da ação de execução de título extrajudicial dos atos expropriatórios do Proc. 0706144- 30.2021.8.07.0005, até ulterior decisão a ser proferida no processo de conhecimento no 0700979- 65.2022.8.07.0005, não deve ser conhecido, já que não tratado nada a respeito desta temática na decisão recorrida. Parte do recurso, portanto, não conhecida. Sobre o pedido de suspensão da penhora e desbloqueio e desconstituição da mesma, este deve ser conhecido e analisado, já que é sobre isso que trata a decisão recorrida. Nesta parte, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De fato, o entendimento do signatário é o da impenhorabilidade de verba salarial, fazendo única restrição à dívida de alimentos, estes propriamente ditos, sendo aqueles devidos em razão de parentesco e/ou de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. Não sendo nesses casos, descabe a penhora. Acontece que, como se pode ver nos autos originários (ID 112462004), no recibo de protocolamento de bloqueio de valores, pelo SISBAJUD, consta a pergunta “Bloquear Conta-Salário”, que em seguida vem com a resposta: “não”. Ou seja, nesta primeira informação, não houve bloqueio de conta salário ou de verba salarial. O valor que o recorrente afirma ter sido bloqueado de sua conta bancária em determinado banco no valor de R$ 55,49 (ID 32191848) não parece ser decorrente de verba salarial, seja pela não comprovação, seja pela ausência de comprovação de extrato bancário por completo, já que o recorrente juntou apenas parte do extrato do mês de janeiro com ínfimas informações. Portanto, apesar do meu entendimento ser pela impenhorabilidade de verba salarial, no caso em análise não restou comprovado qualquer bloqueio sobre tais verbas, de modo que a penhora não parece ser ilegal ou ilegítima, devendo manter-se intacta. Assim, não há que falar em suspensão de penhora, já que a mesma não recaiu sobre verba salarial. Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 17:19:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator